Tribunal: TJPA
Processo: 0013613-67.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ARTIGO 157, §2º, I e II, do CP C/C ARTIGO 244-B, DO ECA ? PENA DE 07 (SETE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIAS MULTA, REGIME SEMIABERTO ? REQUER O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO ? Inocorrência. A materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas pelos depoimentos da vítima e testemunhas, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. ALTERNATIVAMENTE REQUER A PRESCRIÇÃO DO CRIME DISPOSTO NO ARTIGO 244-B, DO ECA ? Procedência. A pena à ele imputada foi de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a qual, de acordo com o artigo 109, V, do CP, prescreve em 04 (quatro) anos. Assim, entre o recebimento da denúncia, dia 28 de setembro de 2012 (fl. 06) e a publicação da sentença condenatória, dia 13 de março de 2018, ultrapassou lapso temporal de quase seis anos, superior ao estabelecido pelo referido artigo, razão pela qual, resta prescrito o delito, nos termos do artigo 107, IV, do CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MÁRCIO JOÃO CONCEIÇÃO DOS ANJOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0013613-67.2012.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 157, §2º, I e II, do CP C/C ARTIGO 244-B, DO ECA - PENA DE 07 (SETE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIAS MULTA, REGIME SEMIABERTO - REQUER O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO - Inocorrência. A materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas pelos depoimentos da vítima e testemunhas, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

ALTERNATIVAMENTE REQUER A PRESCRIÇÃO DO CRIME DISPOSTO NO ARTIGO 244-B, DO ECA - Procedência. A pena à ele imputada foi de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a qual, de acordo com o artigo 109, V, do CP, prescreve em 04 (quatro) anos. Assim, entre o recebimento da denúncia, dia 28 de setembro de 2012 (fl. 06) e a publicação da sentença condenatória, dia 13 de março de 2018, ultrapassou lapso temporal de quase seis anos, superior ao estabelecido pelo referido artigo, razão pela qual, resta prescrito o delito, nos termos do artigo 107, IV, do CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 21ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.
Mairton Marques Carneiro.
Belém, 15 de setembro de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MÁRCIO JOÃO CONCEIÇÃO DOS ANJOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0013613-67.2012.8.14.0401
R e l a t ó r i o

MÁRCIO JOÃO CONCEIÇÃO DOS ANJOS, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém.

Consta da denúncia que no dia 09 de agosto de 2012, o ora denunciado, na companhia do menor Ariel Heleno da Silva Ferreira, mediante grave ameaça, pelo uso de arma de fogo, subtraiu a mochila do adolescente Igor Alessandro Leal Farah, quando retornava do colégio.

O processo seguiu os trâmites processuais e ao final, o juízo
a quo
condenou Márcio João Conceição dos Anjos, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I e II, do CP c/c artigo 244-B, do ECA, tendo fixado a pena em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão pugnando pela sua absolvição do crime de roubo, por insuficiência de provas. Requer, a prescrição do crime de corrupção de menor, disposto no artigo 244-B, do ECA, entre o recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para reconhecer a extinção da punibilidade do apelante, no tocante a corrupção de menor.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto, apenas para declarar a extinção da punibilidade do apelante, quanto ao delito de corrupção de menor, tipificado no artigo 244-B, do ECA, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante requer sua absolvição do crime de roubo, por insuficiência de provas.

A materialidade do delito encontra-se devidamente fundamentada pelo Auto de apresentação e apreensão (fl. 21 do apenso) e Auto de entrega (fl. 22 do apenso) e a autoria, de igual forma, pelas declarações da vítima e depoimentos testemunhais, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Igor Alessandro Leal Farah, narrou que tinha acabado de descer do ônibus e estava indo para o cursinho preparatório, com sua mochila e celular, quando foi surpreendido pelos assaltantes, que puxaram seu celular, afirmou que pensou que fosse brincadeira e segurou seu celular, ocasião que um deles colocou a mão na cintura fazendo menção de estar armado, momento em que entregou tudo que tinha, seu celular e sua mochila. Que o adolescente foi o que puxou seu celular, enquanto o apelante ficou aguardando na bicicleta. Que após, fugiram em direção a 14 de março. Que os reconheceu na delegacia.

A testemunha Pedro Fernandes de Souza Filho, policial militar confirma que estava realizando diligência, quando avistaram dois homens correndo muito rápido, que acharam suspeita a atitude e resolveram correr atrás dos bandidos, que conseguiram prender os dois. Que eles jogaram a arma de fogo dentro de um canal. Que eles eram dois em uma bicicleta. Que quando pegaram o telefone roubado da vítima estava tocando. Que a vítima compareceu a delegacia e reconheceu o Apelante e o menor.

A testemunha Edilson Melo das Chagas, policial militar confirmou que estava em diligência quando viram o Apelante e outro correndo e quando os abordaram, encontraram o celular da vítima, que a vítima os reconheceu.

Dessa forma, autoria e materialidade devidamente comprovadas, razão pela qual não há como absolver o apelante do crime de roubo qualificado. Ressalto que em crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos de prova.
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I e II do CPB).
MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO INCISO I E II DO ART. 157, DO CPB; DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FOI BEM DOSADA E ADEQUADA AO FATO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU: YITZHAK SHMIR DUTRA MEIRELLES). Da Insuficiência de Provas:
Omissis...
A materialidade do crime está devidamente demonstrada nos autos pelo auto de apreensão e apresentação (fls. 09-10/IPL), Auto de entrega (fl. 21-22) e pelos depoimentos das vítimas, conforme fls. 153-155. Diante disso, a tese de insuficiência de provas utilizada pela defesa, não encontra qualquer amparo probatório, uma vez que está dissociada de qualquer elementos fático-probatórios. Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de forma irrefutável.

Omissis...
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
(2018.03212518-37, 194.066, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

Por outro lado, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, em relação ao crime disposto no artigo 244-B, do ECA, visto que a pena à ele imputada foi de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a qual, de acordo com o artigo 109, V, do CP, pena acima de um ano, não superior a dois anos, prescreve em 04 (quatro) anos.

Assim, entre o recebimento da denúncia, dia 28 de setembro de 2012 (fl. 06) e a publicação da sentença condenatória, dia 13 de março de 2018, ultrapassou lapso temporal de quase seis anos, superior ao estabelecido pelo referido artigo, razão pela qual, resta prescrito o delito, nos termos do artigo 107, IV, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado, em relação ao delito tipificado no artigo 244-B, do ECA.

É como voto.
Belém, 15 de setembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA